Tribunal: TJPA
Processo: 0806014-97.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806014-97.2023.8.14.0000

PACIENTE: MARCILENE DA SILVA SANTIGO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0806014-97.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO REFERÊNCIA: 0801978-89.2023.8.14.0039

IMPETRANTE: DRA. DÁRIA KAROLINA VIANA CASTELO BRANC - OAB/PA 33.709

PACIENTE: MARCILENE DA SILVA SANTIAGO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECISÃO AMPARADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVERSÃO DA MEDIDA PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE GENITORA DE FILHO MENOR. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. MAUS ANTECEDENTES. COMÉRCIO ILEGAL DE ENTORPECENTES NO CONTEXTO FAMILIAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Medida cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no artigo 312 do CPP.

2.

Não existe direito subjetivo da mulher encarcerada à liberdade em razão do precedente da Suprema Corte, tampouco há que se falar em aplicação automática, visto que a concessão de prisão domiciliar poderá ser negada pelo juiz nos casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, contra seus descendentes, ou em situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo magistrado que denegar o benefício.

3.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento

do
Habeas Corpus
impetrado e no mérito, a
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ____________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0806014-97.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO REFERÊNCIA: 0801978-89.2023.8.14.0039

IMPETRANTE: DRA. DÁRIA KAROLINA VIANA CASTELO BRANC - OAB/PA 33.709

PACIENTE: MARCILENE DA SILVA SANTIAGO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
MARCILENE DA SILVA SANTIAGO
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PARAGOMINAS.

De acordo com a impetração, a paciente foi custodiada em situação flagrancial 15/04/2023 por supostamente ter participado do crime tipificado nos artigos 33 e 35 da lei 11.343/2006.

Aduz que a audiência de custódia foi realizada no dia 16/04/2023, no qual o representante do Ministério Público opinou pela liberdade provisória da demandante, todavia, o Juízo decretou a custódia, tratando-se, portanto, de medida cautelar decretada ex officio e em contrário ao parecer ministerial.

Alega ausência de fundamentação idônea na decisão, baseando-se em afirmações genéricas e abstratas.

Argumenta ainda que a coacta é mãe de uma criança de 3 (três) anos e está gestante, apresentando gravidez de alto risco.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar, para que seja revogada a custódia ou seja substituída por prisão domiciliar e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido liminar o qual foi indeferido pelo Juiz Convocado Sérgio Augusto Andrade Lima, solicitando-se as informações da autoridade coatora, bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas

na data de 17/04/2023, por meio do Ofício nº. 14/2023 - GAB (ID 13699071).

Solicitou-se manifestação do Órgão Ministerial, o qual se posicionou
pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o periculum libertatis e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...) Homologado o flagrante e realizada audiência de custódia, analiso a representação pela prisão preventiva da custodiada.

Como cediço, a prisão preventiva se constitui na ultima ratio no mundo cautelar, devendo ser deferida desde que preenchidos os requisitos legais (art. 313, CPP) e que ocorram os motivos autorizadores listados no art. 312, do referido Código de Ritos, assim como que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

(...)

Outrossim, no que concerne aos pressupostos, observo que os depoimentos constantes dos autos apontam, a priori, para o envolvimento do(a-s) flagrado(a-s) no(s) crime(s) em questão (indícios suficientes de autoria), estando a materialidade comprovada, estando presentes, portanto, os fatores que caracterizam o requisito do fumus commissi delicti.

Pari passu, estando presentes os pressupostos e, ao menos, garantia da ordem pública e, consoante razões supra, a prisão cautelar se impõe. Afinal, a soltura de pessoa presa portando grande quantidade de drogas, com fortes indícios de tráfico, a denotar-se pela quantidade e equipamentos aprendidos, causaria a descrença no Poder Judiciário, afetando, como já registrado, a credibilidade da Justiça, que se constitui em valor essencial à sociedade, cabendo aos agentes públicos e políticos, tomar as medidas acautelatórias necessárias para assegurar a preservação do mencionado valor democrático, impondo-se, pois, a segregação precária.

Em que pese alegar ser mãe de filhos menores, a própria redação do parágrafo único do art. 318, do CPP, impede a possibilidade de deferimento de prisão domiciliar à flagrada.

(...)

Outrossim, pela redação do caput do art. 318, do CPP, o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar nas hipóteses ali elencadas, o que evidencia a possibilidade de mitigação da prisão domiciliar em situações excepcionalíssimas, não verificadas nestes autos.

Quanto à gravidez da flagranteada, destaco que não consta dos autos qualquer laudo médico apontando tratar-se de gestação de risco. Para além disso, destaco que a flagranteada apresenta certidão positiva de antecedentes criminais, constando dos autos o registro do processo n° 0800673-70.2023.8.14.0039, distribuído em 09/02/2023 decorrente, também, de tráfico de entorpecentes, cuja denuncia já fora recebida, onde se apura a traficância de “OXI”, pesando aproximadamente 1,460 kg (um quilo, quatrocentos e sessenta gramas); 01 (uma) porção menor de substância identificada por “OXI”, pesando aproximadamente 62g (sessenta e duas gramas); 13 (treze) petecas de substância identificada por “MACONHA”, pesando aproximadamente 5,2g (cinco gramas e duas miligramas); 01 (um) tablete de substância identificada por “MACONHA”, pesando aproximadamente 915g (novecentos e quinze miligramas); 01 (uma) porção grande de substância identificada por “MACONHA”, pesando aproximadamente 166g (cento e sessenta e seis gramas); 01 (uma) porção de substância petrificada, conhecida por “óleo” derivada da “COCAÍNA”, pesando aproximadamente 100g (cem gramas). 5) Ainda, fora encontrado no local 01 (uma) maquininha do mercado pago; 02 (duas) balanças de precisão; 01 (um) rolo de papel filme 01 (um) dichavador; 02 (duas) vasilhas de plástico; 01 (uma) tesoura; 03 (três) facas e 02 (duas) colheres com resquícios de entorpecentes.

No processo acima mencionado foi determinada prisão domiciliar, que entretanto, menos de dois meses após, culminou com o atual flagrante delito.

(...)

Ressalto que neste caso concreto a custodiada foi apreendida com produtos e instrumentos que apontam indícios de narcotraficância em larga escala.

(...)

São fortes os indícios de que a flagranteada utiliza a moradia, na presença dos próprios filhos, para acondicionamento, embalagem e comercialização de entorpecentes.

O caso representa cristalina excepcionalidade apta a justificar a segregação cautelar da flagranteada.

(...)

Nesta senda, conjugando-se os artigos acima referidos, em especial com o art. 312, todos do Estatuto Processual Penal, é possível afirmar que a manutenção ou decretação da segregação provisória é medida imperativa.

É bem verdade que toda prisão consiste em uma agressão à liberdade do cidadão.

Contudo, ela se sustenta justamente na prevalência do interesse público sobre o particular.

Há casos, como o ora em exame, que o interesse público se sobrepõe ao privado, de maneira que havendo a necessidade de se sacrificar um direito ao outro se deve, sem dúvida, assegurar o direito da sociedade em detrimento até da liberdade de alguns. Eis, portanto, o fundamento de validade de toda e qualquer prisão cautelar.

A necessidade da medida já fora devidamente demonstrada para garantia da ordem pública, sendo a medida adequada à gravidade concreta do crime, hipoteticamente, praticadopela flagrada.

(...)

Ex positis, acolho o parecer ministerial, determino as seguintes disposições:

1. DECRETO, por conversão, a prisão preventiva do(a-s) investigado(a-s) MARCILENE DA SILVA SANTIAGO, com vistas a garantir a ordem pública, o que faço com arrimo nos arts. 282, I e II; 311, 312, caput, e 313, todos do Código de Processo Penal, devendo ser expedido imediatamente o respectivo mandado de prisão e lançado o(s) nome(s) do(a-s) investigado(a-s) no Cadastro Nacional de Mandados de Prisão, consoante dicção do art. 289-A, do Código de Processo Penal e art. 3º, § 2º, II, da Resolução nº 137/2011-CNJ” (...)”

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência deste E. Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – ARTS. 33, CAPUT, E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006 C/C ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/1990 – PRISÃO PREVENTIVA - 1) ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – SUPERADA. A alegação de eventuais nulidades na prisão em flagrante resta superada a partir do momento em que a mesma é convertida em preventiva, como se deu na hipótese, pois a prisão dos pacientes está fundamentada em novo título. Precedentes do STJ. – 2)
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO - IMPROCEDÊNCIA
. In casu, a imprescindibilidade da segregação preventiva está fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, tendo em vista que, além dos pacientes terem sido presos em flagrante em poder de grande quantidade de droga (256,50g de maconha, 52,9g de cocaína e 10,60g de ecstasy), os mesmos traficam para obter renda, o que denota periculosidade e uma real possibilidade de voltar a delinquir, caso sejam soltos, sendo imperiosa a manutenção da custódia cautelar. Inteligência do art. 312, do CPP. Medida extrema necessária à preservação da ordem pública diante do quadro de maior gravidade delineado, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis, tornando, portanto, inadequada a substituição do cárcere por cautelares diversas. – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE. (TJ-PA - HC: 0807780-93.2020.8.14.0000 BELÉM, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 15/09/2020, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 21/09/2020).

Em que pese a alegação da necessidade de prisão domiciliar, visto que a paciente possui filho menor, sendo a única responsável pelos cuidados e sustento dos mesmos e que está gestante, apresentando gravidez de alto risco, tal pretensão não merece acolhimento.

Sobre este ponto, o STF no julgamento do HC coletivo nº 143.641 pela Segunda Turma, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças com até 12 (doze) anos de idade incompletos e deficientes sob sua guarda, nos termos do artigo 2º, do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo nº 186/2008 e Lei nº 13.146/2015), relacionadas no processo pelo Departamento Penitenciário Nacional e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que denegarem o benefício.

Portanto, o entendimento jurisprudencial firmado pela Corte Suprema no julgamento do HC nº 143.641/SP, estabeleceu algumas exceções para a concessão da pretendida benesse, visto que ainda que a paciente possua filhos menores de 12 (doze) anos, a concessão da prisão domiciliar não tem aplicação irrestrita ou automática, podendo ser negada diante das peculiaridades do caso concreto.

Na mesma oportunidade exemplificou-se situações que evidenciam a excepcionalidade da medida cautelar extrema, quais sejam: “(i) praticar o tráfico de drogas na residência, com a presença ou mesmo participação das crianças; (ii) reincidir em crimes graves, onde mesmo após prisões anteriores ou cumprimento de penas, não abandonaram o mundo do crime; (iii) integrar perigosas organizações criminosas, profundamente envolvidas com a criminalidade, notadamente quando exercem papel relevante, com ligações com facções perigosas, criando um ambiente de constante risco e insegurança que afeta toda a família”.

No caso em análise, a demandante é acusada pelo crime de tráfico de entorpecentes, sendo que comercializa drogas em sua residência, fato que é do conhecimento de todos do bairro em que ela reside, demonstrando dessa forma, não apenas a inadequação para os cuidados de um incapaz, como também à conclusão de possibilidade de reiteração criminosa.

Portanto, vale destacar que diante dos elementos de informação que constam nos autos, a concessão da prisão domiciliar não impediria a manutenção da atividade criminosa e, por conseguinte, não resguardaria a ordem pública, tampouco o interesse das crianças, que continuariam expostas ao meio criminoso.

Ademais a paciente não se desincumbiu do ônus de comprovar ser a única responsável pelas crianças ou, ainda, a sua imprescindibilidade nos cuidados com os menores de 12 (doze) anos, inexistindo relatos de que estes se encontram em situação de vulnerabilidade, situação de risco ou de violação de direitos, e ainda não comprovou ser sua gravidez de alto risco, anexando apenas um formulário (Id. 13656415) sem assinatura de profissional, não havendo que se falar portanto, em constrangimento ilegal.

Dessa forma, não existe direito subjetivo da mulher encarcerada à liberdade em razão do precedente da Suprema Corte, tampouco há que se falar em aplicação automática, visto que a concessão de prisão domiciliar poderá ser negada pelo juiz nos casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, contra seus descendentes, ou em situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo magistrado que denegar o benefício.

Isto posto, a decisão que decretou a medida preventiva indicou a presença dos requisitos da prova da materialidade, dos indícios de autoria, bem como do perigo gerado pelo estado de liberdade da coacta, tendo em vista a gravidade em concreto dos crimes em apuração e do modus operandi empregado, caracterizando situação excepcional bem fundamentada pelo Juízo.

Neste sentido coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR.
GUARDA DO GENITOR. MAUS ANTECEDENTES. COMÉRCIO ILEGAL DE ENTORPECENTES NO CONTEXTO FAMILIAR. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA.
RECURSO DESPROVIDO
.1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas.[...] 4.
Indefere-se o pleito de prisão domiciliar à mãe de menor de 12 anos quando não há prova de que o filho depende exclusivamente dos cuidados dela, quando as instâncias ordinárias concluírem que a custodiada praticava o tráfico de entorpecentes no contexto familiar e que o princípio da proteção integral das crianças não ficou devidamente resguardado.
5.
Agravo regimental desprovido
. (AgRg no HC n. 737.497/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022, grifei.)

EMENTA: HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PLEITO DE CONVERSÃO DE PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR –
ALEGAÇÃO DE SER A PACIENTE GENITORA DE FILHOS MENORES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – PACIENTE QUE SUPOSTAMENTE INTEGRA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
E OSTENTA DIVERSOS OUTROS ANTECEDENTES CRIMINAIS –
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
– UNANIMIDADE.

1. Paciente que tem contra si imputado o delito de tráfico de drogas.

2. Pleito conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, por ser a paciente genitora de filhos menores de idade.

3. O art. 318, V, do CPP, dispõe que o Juízo poderá conceder prisão domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos incompletos.

Da leitura sistemática deste dispositivo legal, muito embora observe-se que não fora o crime pelo qual está sendo acusada a paciente (tráfico de drogas) praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa ou ainda, contra seus descendentes, da leitura de seus antecedentes criminais anexados ao Id. nº 4157835, verifica-se ostentar a mesma diversos outros crimes, dentre os quais, o procedimento nº 0000421620198140012. Em andamento na vara de combate ao crime organizado da capital, o qual abrange os delitos de tráfico, associação para o tráfico, associação criminosa e delitos do diploma de armas; assim como o procedimento nº 00020321420198140012, o qual tem como capitulação os delitos de roubo simples e furto simples; além de outros procedimentos criminais, os quais cita-se à exemplo de capitulação penal: furto qualificado e lesão corporal e ameaça. 4 - Em síntese, trata-se de paciente que não respeita as circunscrições legais, além de possuir processo tramitando na vara de combate ao crime organizado, não lhe sendo recomendável a concessão da benesse domiciliar sob pena de afronte à garantia da ordem pública. (4325927, 4325927, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-01-12, Publicado em 2021-01-14)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do presente mandamus e no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão da paciente.

É como
voto
.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 29/06/2023